Tribunal: TCU
Processo: 010.306/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial (redução do montante do débito e da multa) aos recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes em face de deliberação que julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades nas obras de construção do anel rodoviário de Rio Branco/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta etapa, embargos de declaração opostos por Sérgio Yoshio Nakamura (então Diretor-Geral do Deracre), Joselito José da Nóbrega (então Diretor de Obras do Deracre), Fernando Manuel Moutinho da Conceição, José Rafael da Silva, Ricardo Augusto Mello de Araújo e Ricardo Luiz Carius Nogueira (engenheiros fiscais) ao Acórdão 1840/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, mediante o qual o TCU deu provimento parcial (redução do montante do débito e da multa) aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 2492/2020-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para acolhê-los parcialmente, por haver obscuridade quanto ao cálculo do novo valor do débito; 9.2. alterar, de ofício, o subitem 9.2 do Acórdão 1840/2022-TCU-Plenário , que passa a apresentar a seguinte redação: " 9.2 alterar os subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 e 9.4 do Acórdão 2492/2020-TCU-Plenário , que passam a ostentar a seguinte redação: '9.3.1. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo, Fernando Manuel Moutinho da Conceição e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Total (R$, valores históricos) PI Reajuste 8a 20/02/2004 599,26 381,85 981,11 9a 20/02/2004 3.373,60 1.069,77 4.443,37 08/09/2004 77,71 24,64 102,35 15/09/2004 1,30 0,41 1,71 Total 4.051,87 1.476,67 5.528,54 9.3.2. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Total (R$, valores históricos) PI Reajuste 17a 19/05/2005 4.380,11 1.312,30 5.692,41 Total 4.380,11 1.312,30 5.692,41 9.3.3. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo e Joselito José da Nobrega, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Total (R$, valores históricos) PI Reajuste 11a 08/09/2004 7.592,60 1.886,76 9.479,36 15/09/2004 127,37 31,65 159,02 14a 14/10/2004 52.894,46 16.944,84 69.839,30 18/10/2004 21,08 6,76 27,84 21/11/2004 4.932,15 1.580,02 6.512,17 22/11/2004 4.649,25 1.489,40 6.138,65 25/11/2004 160,74 51,49 212,23 16a 28/01/2005 10.716,52 3.580,15 14.296,67 Total 81.094,17 25.571,07 106.665,24 9.3.4. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo, Joselito José da Nobrega e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data de Pagamento Superfaturamento Total (R$, valores históricos) PI Reajuste 12a 08/09/2004 2.700,93 671,18 3.372,11 15/09/2004 45,31 11,26 56,57 14/10/2004 1.123,34 279,15 1.402,49 18/10/2004 0,45 0,11 0,56 15a 21/11/2004 32.625,32 10.790,19 43.415,51 25/11/2004 547,34 181,02 728,36 15/12/2004 40.097,08 13.261,33 53.358,41 Total 77.139,77 25.194,24 102.334,01 9.3.5. Srs. José Rafael da Silva e Ricardo Luiz Carius Nogueira, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Total (R$, valores históricos) PI Reajuste 19a 13/07/2005 36.463,39 12.479,44 48.942,83 20a 18/08/2005 10.775,45 5.848,94 16.624,39 21a 22/09/2005 66.946,29 36.037,63 102.983,92 22a 10/11/2005 4.015,98 2.179,88 6.195,86 28/12/2005 2.931,31 1.591,12 4.522,43 23a 28/12/2005 64.862,08 24.844,72 89.706,80 Total 185.994,50 82.981,73 268.976,23 9.3.6. Sr. Joselito José da Nobrega e Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Total (R$, valores históricos) PI Reajuste 28a 27/12/2006 62.086,70 26.191,75 88.278,45 Total 62.086,70 26.191,75 88.278,45 9.4. aplicar aos responsáveis Srs. Ricardo Augusto Mello de Araújo, José Rafael da Silva, Ricardo Luiz Carius Nogueira, Fernando Manuel Moutinho da Conceição, Joselito José da Nobrega e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como da empresa Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valores individuais indicados na tabela abaixo, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Ricardo Augusto Mello de Araújo 35.000,00 José Rafael da Silva 26.500,00 Ricardo Luiz Carius Nogueira 26.500,00 Fernando Manuel Moutinho da Conceição 3.800,00 Joselito José da Nobrega 29.000,00 Sérgio Yoshio Nakamura 25.000,00 Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. 68.500,00 9.3. notificar os embargantes e demais interessados a respeito desta deliberação.